Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGRAS APLICÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Ameaça.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância, sobretudo quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, conforme ocorrente no caso.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível se faz o exame da real intenção do agente, ainda que a parte ofendida não se sinta intimidada.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Ameaça, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos V e VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
5. Escorreita a aplicação da regra concernente ao Concurso Formal de Crimes – quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não –, com a respectiva aplicação da mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade (art. 70 do CP).
6. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a concessão da suspensão condicional da pena se atendidos os requisitos legais exigidos (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e art. 77, ambos do Código Penal).
7. Apelação conhecida e não provida.